Tribunal: TCU
Processo: 019.459/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6248/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil constantes dos autos, de acordo com os pareceres emitidos no presente processo. 1. Processo TC- Processo 019.459/2020-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Adelir da Costa Soares (XXX.373.527-XX); Lucia Capistrano Nobre (XXX.099.777-XX); Luiz Jose Camara Scala (XXX.877.801-XX); Maria de Lourdes Pereira Nunes (XXX.229.567-XX); Marilene Ferreira Brasil Fernandes (XXX.284.101-XX); Marli Sousa do Amaral (XXX.720.557-XX); Nise D Adonis de Oliveira Braz Esteves (XXX.486.777-XX); Regina Pereira Baur (XXX.006.436-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa-comando da Marinha (vinculador). 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.